Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. A demanda em exame exige – sobretudo por envolver direito de menor (o melhor interesse da criança deve ser, primordialmente, atendido) – uma análise mais apurada dos fatos e da situação de cada genitor para o exercício da guarda. E esta cognição mais segura depende da instauração do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.